Tribunal: STF
Processo: Rcl 51720
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Quatro Ventos Bar e Restaurante Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos de n. 0000073-06.2019.5.05.0013, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra a reclamante que, na origem, em sede de execução, impugnou os cálculos realizados, requerendo a aplicação dos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma invocado, mas teve seu pedido indeferido ao fundamento de que a sentença exequenda foi proferida de forma líquida, acompanhada de cálculos, e que os julgamentos posteriores em nada modificaram as conclusões acerca da matéria.



    Sustenta que, no título exequendo, não há qualquer menção à aplicação da TR (ou o IPCA-E) ou juros de mora de 1% ao mês, pelo que o caso não se amolda à modulação de efeitos levada a cabo no julgamento da ADC 58.



    Aduz, ainda, que, quando do julgamento da ADC 58, ainda não havia o trânsito em julgado da decisão do Juízo de primeira instância, razão pela qual seria necessária a aplicação imediata do entendimento firmado na referida ação direta. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela ora reclamante, nos seguinte termos:



    Os questionamentos veiculados na presente impugnação aos cálculos, todos referentes ao quantitativo de horas extras, à multa do art. 467 da CLT, bem como à correção monetária e aos juros de mora, não vicejam, uma vez que a sentença de ID. ecbaf3e foi proferida de forma liquida, acompanhada dos cálculos de ID a08275e, ao passo que os Acórdãos de ID'S 5efceba 8bf449f em nada modificaram pronunciamento judicial anterior acerca das matérias ora impugnadas.



          Deste modo, é sabido que, em se tratando de decisão de conhecimento quantificada, os procedimentos liquidatórios estão delineados no título exequendo, somente sendo possível discutir ' conta de liquidação em sede de embargos de declaração ou de recurso ordinário, salvo a existência de erro material, que pode ser sanado, inclusive, de ofício.



          O erro material, a teor do disposto no artigo 833 do Diploma Consolidado, consiste em engano de escrita, de datilografia ou de cálculo (entendido como o erro aritmético, tal como a inclusão de parcela indevida exclusão parcela devida), equívocos constatáveis de plano, prescindindo de maiores investigações.



    Entrementes, in casu, não restou configurada hipótese de 
material, eis que a insurgência da embargante deveria ter sido 
esgotada por meio do recurso apropriado, ainda na fase cognitiva.



    Nesse diapasão, trago à baila os seguintes precedentes:



    […]



    Por conseguinte, nada a retirficar.



    Tal decisão foi mantida em posteriores julgamentos de agravo de petição e embargos de declaração.



    Do supracitado, nota-se que o Juízo reclamado limitou-se a negar o pedido de correção de cálculos por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos relacionados à adequação da via utilizada, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC n. 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator